Tribunal: TJMT
Processo: 1086262-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086262-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIO ROBERTO DE AZEVEDO - CPF: 381.602.856-04 (RECORRIDO), ANA CAROLINA ALVES SILVA - CPF: 059.986.481-88 (ADVOGADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), VANIA LUCIA PADOVAN DE AZEVEDO - CPF: 514.774.081-34 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou companhia aérea ao pagamento de indenização em razão de cancelamento de voo e reacomodação que resultou em atraso de aproximadamente vinte horas na chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de voo por manutenção não programada configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar.

O cancelamento de voo e a reacomodação inadequada, com atraso significativo, caracterizam falha na prestação do serviço.

O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), decorrente da própria violação aos direitos da personalidade do consumidor.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a ausência de consequências extraordinárias e a prestação parcial de assistência.

A condição de pessoa idosa de um dos passageiros agrava o dano experimentado e deve ser considerada na quantificação da indenização.

A adequação do valor indenizatório aos parâmetros da jurisprudência impõe sua redução para evitar enriquecimento sem causa, sem afastar o caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento de voo por manutenção não programada configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. A falha na prestação do serviço de transporte aéreo gera dano moral in
re

ipsa
em caso de atraso significativo. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331 (Tema 210); Turma Recursal Cível/MT, N.U 1022902-64.2025.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 350948362) interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 350948359), que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
FLAVIO ROBERTO DE AZEVEDO
e
VANIA LUCIA PADOVAN DE AZEVEDO
.

Narram os autores, na petição inicial (ID 350947935), que adquiriram passagens aéreas junto à companhia ré para o trecho Cuiabá/MT – Belo Horizonte/MG, com partida em 29 de novembro de 2025, às 04h05 e chegada prevista para as 09h50, com uma única conexão em Brasília/DF. A viagem tinha como propósito a participação no encontro de formatura do autor, Sr. Flávio. Alegam que, após realizarem o primeiro trecho sem intercorrências, foram surpreendidos em Brasília com o cancelamento do voo de conexão, seguido por uma série de informações desencontradas e novas remarcações. O itinerário original foi drasticamente alterado, incluindo uma conexão adicional em Guarulhos/SP, transformando uma viagem que deveria durar aproximadamente seis horas em uma jornada exaustiva de quase vinte horas. Destacam que um dos autores é pessoa idosa, o que agravou o desgaste físico e emocional suportado. Em razão dos transtornos, pleitearam a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um.

Em sua contestação (ID 350947948), a companhia aérea recorrente arguiu, em sede preliminar, a necessidade de suspensão do processo em virtude do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, bem como a aplicação prioritária do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No mérito, defendeu a ausência de ato ilícito, atribuindo o cancelamento do voo à necessidade de
manutenção não programada da aeronave
, medida imperativa para garantir a segurança dos passageiros. Sustentou ter prestado a assistência necessária e que a situação configuraria mero aborrecimento, insuscetível de gerar dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugnou pela minoração de eventual condenação.

Após a audiência de conciliação, que restou infrutífera (ID 350948357), sobreveio a sentença de primeiro grau (ID 350948359), que rejeitou as preliminares, reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais para cada autor, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Inconformada, a empresa ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 350948362), reiterando suas teses defensivas. Argumenta, em síntese, a imperatividade da suspensão do feito (Tema 1.417/STF), a aplicabilidade do CBA, a ocorrência de caso fortuito/força maior excludente de responsabilidade e a inexistência de dano moral ou, alternativamente, o excesso do valor arbitrado.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 350948366), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.
Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

II - VOTO

Egrégia Turma,

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado (
IDs
350948363 e 350948364), razão pela qual dele conheço.

A análise detida dos autos conduz-me à conclusão de que a sentença merece reforma parcial, apenas no que tange ao arbitramento do
quantum
indenizatório.

1. Da Questão Preliminar: Inaplicabilidade da Suspensão Determinada no Tema 1.417 do STF

Inicialmente, impende analisar a tese preliminar da Recorrente, que postula a suspensão do presente feito com base na decisão proferida no Agravo em Recurso Extraordinário no 1.560.244/RS (Tema 1.417), que determinou o sobrestamento nacional dos processos que discutem a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor em casos de cancelamento ou atraso de voo por motivo de
caso fortuito ou força maior
.

Com a devida vênia ao argumento recursal, entendo que a hipótese dos autos não se amolda ao escopo da suspensão determinada pela Suprema Corte. A controvérsia objeto do referido tema de repercussão geral cinge-se às situações decorrentes de
fortuito externo
, ou seja, eventos imprevisíveis, inevitáveis e alheios à esfera de controle e à atividade empresarial da transportadora, como, por exemplo, condições meteorológicas severas ou o fechamento do espaço aéreo por determinação de autoridade competente.

No caso em tela, a própria Recorrente, em sua peça de defesa (ID 350947948), atribui o cancelamento do voo a uma
"manutenção não programada da aeronave"
. Tal evento, embora imprevisto em sua ocorrência pontual, classifica-se juridicamente como
fortuito interno
. Trata-se de uma
vicissitude
inerente ao risco da atividade econômica explorada pela companhia aérea, cujo dever primordial é garantir a segurança e a operacionalidade de sua frota. A necessidade de reparos, ajustes técnicos ou substituição de componentes é um desdobramento previsível e intrínseco à complexa operação de transporte aéreo.

Dessa forma, a causa do cancelamento não se configura como um fator extrínseco e inevitável apto a caracterizar a força maior, mas sim como um evento ligado à organização interna e aos riscos do negócio da transportadora. A distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o paradigma do Tema 1.417 é, portanto, manifesta e impede a aplicação da ordem de sobrestamento.

Por conseguinte,
rejeito a preliminar de suspensão do processo
.

2. Da Análise de Mérito Recursal

Superada a questão prefacial, adentro ao exame de mérito, que se desdobra na análise da responsabilidade civil da transportadora e na adequação do valor indenizatório fixado.

2.1. Da Configuração da Falha na Prestação do Serviço e do Dever de Indenizar

A sentença de origem andou bem ao reconhecer a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar. A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, diploma que prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em voos domésticos, conforme entendimento pacificado e em linha com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 210 (RE 636.331), que limitou a aplicação das convenções internacionais aos voos internacionais.

A responsabilidade da companhia aérea, como fornecedora de serviços, é
objetiva
, nos termos do artigo 14 do CDC. Isso significa que ela responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano sofrido pelo consumidor é suficiente para gerar o dever de indenizar, o qual somente é afastado nas estritas hipóteses do § 3o do mesmo artigo, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica.

Como já delineado, a alegação de "manutenção não programada" não configura excludente de responsabilidade. Problemas técnicos em aeronaves são inerentes ao risco da atividade empresarial de transporte aéreo. Repassar o ônus de tais falhas operacionais e logísticas ao consumidor seria subverter a lógica da Teoria do Risco do Empreendimento, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio. O passageiro, ao contratar o serviço, nutre a legítima expectativa de ser transportado com segurança e pontualidade ao seu destino, não podendo ser penalizado por deficiências na gestão da frota da transportadora.

Esta Turma Recursal possui entendimento consolidado sobre a matéria, em perfeita sintonia com a decisão que ora se perfilha. Cito, a propósito, o precedente invocado pela própria parte autora em sua inicial e fornecido pelo usuário para este julgamento, cuja ementa é integralmente aplicável ao caso:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOOS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voos de ida e volta no trecho Cuiabá/MT – Sinop/MT, motivado por manutenção não programada da aeronave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento de ambos os voos contratados, em razão de manutenção não programada da aeronave, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, ainda que prestada assistência material pela companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do entendimento consolidado do STJ. A manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da transportadora, não configurando excludente de responsabilidade. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, ônus do qual a transportadora não se desincumbe. O cancelamento dos voos contratados, com necessidade de realização dos trajetos por via terrestre, configura falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O dano moral, na hipótese, é in
re

ipsa
, decorrendo da própria verificação da conduta ilícita, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo. O quantum indenizatório deve ser fixado segundo o método bifásico adotado pelo STJ, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo suportado e cumprir função pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:

A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O cancelamento de voo por motivo inerente à atividade empresarial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in
re

ipsa
.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base no método bifásico, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1022902-64.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

Portanto, a falha na prestação do serviço é inequívoca e o dano moral dela decorrente é presumido (
in
re

ipsa
). A angústia, a frustração, o cansaço e a perda de tempo útil decorrentes de um atraso de quase 20 horas em uma viagem que deveria ser breve são evidentes e ultrapassam, em muito, os meros dissabores do cotidiano, configurando ofensa a direitos da personalidade.

2.2. Da Readequação do
Quantum
Indenizatório: Análise sob a Ótica da Razoabilidade e da Proporcionalidade

Configurado o dever de indenizar, resta a análise do
quantum
. A r. sentença fixou a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor. Embora a conduta da Recorrente seja reprovável e o transtorno causado aos Recorridos, inegável, entendo que o valor arbitrado comporta uma sutil readequação para melhor se alinhar aos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, bem como aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

A fixação do dano moral deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e imprimir um caráter pedagógico-punitivo ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes. Contudo, a indenização não pode se converter em fonte de enriquecimento sem causa, devendo-se sopesar todas as circunstâncias do caso concreto.

Nessa perspectiva, alguns fatores devem ser ponderados. Primeiramente, a
ausência de consequências fáticas extraordinárias
. Embora o atraso de quase 20 horas seja substancial e tenha gerado intenso desgaste, os autos não evidenciam que os autores tenham perdido o evento principal que motivou a viagem — o encontro de formatura (Petição Inicial, ID 350947935) — ou qualquer outro compromisso profissional ou pessoal de natureza irremediável. O dano, portanto, concentrou-se no intenso cansaço, na frustração da expectativa, na longa e angustiante espera e no desvio produtivo do tempo dos consumidores, sem desdobramentos de maior gravidade material ou moral.

Em segundo lugar, deve-se considerar que, ainda que de forma imperfeita e caótica, a companhia aérea promoveu a
reacomodação dos passageiros
em outros voos, prestando, assim, alguma forma de assistência. Não houve um abandono completo dos consumidores à própria sorte no aeroporto. Essa conduta, embora não afaste a responsabilidade, atua como um fator de mitigação na fixação do montante indenizatório, diferenciando o caso de situações de total descaso e desamparo.

Por outro lado, é de suma importância ponderar a
condição de pessoa idosa
de um dos autores, o Sr. Flávio Roberto de Azevedo, conforme destacado na exordial (ID 350947935, p. 1). Tal condição de
vulnerabilidade agravada intensifica sobremaneira o sofrimento físico e psicológico decorrente da longa e desgastante jornada imposta pela falha da Recorrente. A espera prolongada, a incerteza e o cansaço físico têm um impacto desproporcionalmente maior em um passageiro idoso, circunstância que deve, necessariamente, majorar o valor da reparação.

Finalmente, a quantia deve estar em consonância com os
parâmetros adotados por esta Turma Recursal
. O valor de R$ 6.000,00 por autor, embora não seja exorbitante, se mostra ligeiramente superior à média praticada para atrasos dessa magnitude em voos nacionais, quando não há prova de perda de evento essencial.

Ponderando todos esses elementos — a gravidade da falha (atraso de quase 20 horas), a vulnerabilidade de um dos passageiros, a ausência de consequências extraordinárias e a prestação, ainda que precária, de assistência —, entendo que a fixação da indenização no patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor
se revela mais adequada e proporcional. Tal valor é suficiente para compensar o abalo suportado, considerando especialmente a condição do passageiro idoso, e para cumprir a função pedagógica de desestimular a reiteração da conduta pela Recorrente, sem, contudo, configurar enriquecimento indevido.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do Recurso Inominado e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para reformar em parte a r. sentença proferida pelo juízo de origem, tão somente para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor
, mantendo-se, no mais, os demais termos da decisão recorrida, inclusive quanto aos consectários legais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026